Tribunal: STF
Processo: ARE 1590714
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 60, fls. 15-16):

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Grande, que absolveu M. D. G. C. do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. O recorrente pugnou pela reforma da sentença, sustentando que há provas suficientes para a condenação do acusado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 4. Apura-se, ainda, a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A existência do fato é inequívoca, conforme os autos de apreensão, laudo toxicológico definitivo e prova oral colhida. 6. O depoimento dos policiais militares, que relataram a abordagem do acusado em via pública com grande quantidade de maconha, é coerente e encontra respaldo em outros elementos probatórios. 7. A versão do acusado de que os entorpecentes lhe foram "enxertados" pelos policiais é inverossímil e não encontra amparo nas provas dos autos. 8. A destinação comercial da droga está evidenciada pela volumetria da substância apreendida (aproximadamente 2000g de maconha). 9. O tráfico privilegiado é inaplicável ao caso, pois o réu ostenta reincidência, requisito impeditivo para a concessão do benefício, conforme artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 10. A pena foi fixada em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência e a elevada quantidade de droga apreendida. 11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, inciso I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso ministerial provido para condenar M. D. G. C. pelo crime de tráfico de drogas, nos termos  do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinada com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, à razão do mínimo legal, bem como ao pagamento das custas processuais. Tese de julgamento: "A existência de volumosa quantidade de entorpecentes, aliada a elementos indicativos da destinação comercial, autoriza a condenação por tráfico de drogas. O tráfico privilegiado é inaplicável ao réu reincidente, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06". Dispositivos relevantes citados Código Penal: artigos 33, § 2º, "a"; 44, inciso I; 61, inciso I. Código de Processo Penal: artigo 386, inciso VII. Lei nº 11.343/06: artigos 33, caput; 33, § 4º; 42.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, MÁRIO DANIEL GASPAR DA CONCEIÇÃO, foi inicialmente absolvido  das imputações previstas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com fulcro nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 50).
Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, foi ele provido para “condenar M. D. G. C. como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, combinada com a pena de multa de 777 dias-multa, à razão do mínimo legal, bem como para lhe condenar ao pagamento das custas processuais” (Doc. 60, fl. 13).
Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 62).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente, então, interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 67), no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, aduz que “a ocorrência de invasão de domicílio da sobrinha do recorrente tivesse sido apontada, a mesma invasão de domicílio ocorreu na residência de Mário, onde os policias relatam que entraram no imóvel com anuência da companheira de Mário, fato este inverídico, foi o que a defesa tentou arguir na apelação, pois foi reconhecido pelo juiz a quo sua sentença”(Doc. 67, fl. 7).
Sustenta que “a versão dos policiais de que Mário Daniel estaria em plena madrugada em frente a sua casa com uma pequena quantidade de droga, não se sustenta, pois tal versão se dá pelo fato para tentar justificar e dar legalidade na invasão de domicílio realizada. Portanto isso, mostra-se como ilícita a prova, obtida com a invasão de domicílio, sem a indicação de fundadas razões para isso” (Doc. 67, fl. 9).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para fins de que SEJA REFORMADO o r. Acórdão, para o fim de ser mantida a absolvição de Mário Daniel Gaspar da Conceição” (Doc. 67, fl. 10).
O TJRS não admitiu o recurso, ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 282/STF (Doc. 86).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 73).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 65), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 71). Houve a interposição de Agravo (Doc. 72), o qual foi conhecido pelo Ministro relator no STJ, todavia, negou-se provimento ao recurso especial (Doc. 92). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 103), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 122).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 67, fls. 5-6):

3- DA REPERCUSSÃO GERAL: 
Destaca-se, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1035, § 3º, I, da lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei no 11.418/06: “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal”. 
No caso em tela insurge-se a Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça a quo que reformou a sentença absolutória de 1º Grau, onde o juiz sentenciante reconheceu a ausência de fundada suspeita e violação de domicílio. 
Nesse sentido, o colegiado reafirmou a jurisprudência deste Superior Tribunal, fixada no Tema 280 da repercussão geral, de que a entrada policial forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões que indiquem, de forma concreta e justificadas posteriormente, a ocorrência de crime. Vejamos o entendimento desta Suprema Corte sobre o tema:
[...]
Ante os argumentos acima lançados, resta demonstrada a repercussão geral do presente recurso, em virtude de prévio julgamento exarado pela Excelsa Colenda Corte.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo TJRS para, afastando as nulidades, condenar o recorrente (Doc. 60, fls. 2-12):

A existência do fato é inequívoca, conforme registro de ocorrência ( evento 1, DOC3), autos de apreensão (evento 1, DOC4, evento 1, DOC7), laudo toxicológico definitivo (evento 43, DOC3), bem como a prova oral colhida.
[...]
Extrai-se dos autos que policiais militares estavam realizando patrulhamento tático em área conflagrada pelo tráfico de drogas, quando visualizaram o acusado saindo de sua residência com uma sacola em mãos, tendo, rapidamente, tentado retornar ao imóvel ao avistar a guarnição policial. 
Ato contínuo, os agentes públicos abordaram o réu e, durante a revista pessoal, localizaram duas porções de maconha (aproximadamente 2.000g) no interior da sacola. 
Na oportunidade, ALINE abriu a porta do imóvel e falou para os policiais que ela e MÁRIO eram usuários de entorpecentes, inclusive, mencionando que havia mais uma porção de maconha dentro da casa.

Os agentes continuaram as diligências no interior da residência, momento em que encontraram uma porção de maconha (cerca de 45g), 01 balança de precisão e R$3.674,00 em espécie. 
Em relação à prova oral colhida em juízo, percebe-se que os agentes apresentaram relatos uníssonos entre si e com relação aos depoimentos prestados em sede policial, especialmente quanto à sucessão de eventos que resultaram na apreensão dos ilícitos. 
Por oportuno, tenho que as declarações dos policiais representam um elemento probatório lícito, que deve receber o valor que possa merecer dentro do contexto da prova do caso concreto e a partir do cotejo decorrente do livre convencimento e da persuasão racional conferida ao Juiz, só sendo lícito sobrestar o seu valor se existirem elementos concretos da vinculação dos agentes com uma tese acusatória espúria, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
[...]
Nesse contexto, resta inverosímel a tese autodefensiva, sobretudo diante da imputação de abuso de autoridade aos agentes públicos - sem evidências para tanto -, especialmente de que se utilizariam de tempo de serviço para enxertar, à pessoa incontroversamente inocente, os entorpecentes, inexistindo, nos autos, qualquer indício de que os policiais militares envolvidos na ocorrência tenham buscado prejudicar o acusado ou forjar as circunstâncias do flagrante. 
No ponto, o depoimento do acusado somente restou corroborado por sua companheira ALINE, que apresentou relato similar ao do acusado, no sentido de que os policias invadiram a sua casa e lhe enxertaram os entorpecentes. 
Ademais, as informantes arroladas pela defesa, apesar de mencionarem que "ouviram dizer" que os agentes públicos invadiram a residência de seus vizinhos, referiram não ter visto quaisquer sinais de arrombamento no imóvel, posteriormente aos fatos.
Todavia, não foi juntado aos autos nenhuma prova que evidencie que os agentes públicos invadiram a residência do réu, o que fortalece a licitude do procedimento policial, de que abordaram o acusado em via pública e tiveram a entrada à domicílio franqueada por ALINE.
Noutro norte, apesar de os agentes não terem presenciado a realização de efetivos atos de venda por parte do réu, as circunstâncias da abordagem indicam, de forma incontroversa, a destinação comercial da matéria proscrita. 
Conforme demonstrado, o acusado foi abordado em local conhecido pelo narcotráfico, enquanto trazia consigo enorme volumetria de maconha. 
Ademais, saliento que a tese de desclassificação para uso pessoal exige coerência valorativa no contexto da discussão, não sendo compatível com a afirmação de enxerto, tampouco com a quantidade de droga apreendida. 
Assim, evidenciada a destinação comercial dos entorpecentes, não há falar em insuficiência probatória, sendo impositiva a reforma da sentença para condenar MÁRIO DANIEL GASPAR DA CONCEIÇÃO nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJRS entendeu pela legalidade das buscas pessoal e domiciliar que culminara na apreensão de  14,635 kg de “maconha”;  95,5 g de “cocaína” e 220 g de “crack”.
No caso concreto, ficou evidenciado que policiais militares, durante patrulhamento em área conhecida pelo tráfico, abordaram o recorrente na posse de 2 kg de “maconha” e, em diligências subsequentes, localizaram na residência de ALINE DOS REIS VIEIRA, a qual permitiu a entrada dos agentes, 45 g de “maconha” do tipo “skunk”, bem como, em outro imóvel vinculado aos denunciados, 12,59 kg de “maconha”, 95,5 g de “cocaína” e 220 g de “crack”, além de expressiva quantia em dinheiro e apetrechos típicos da traficância, tudo mantido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No ponto, destaca-se que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
A propósito do tema:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico , seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
2. Agravo interno desprovido. (ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/32022)

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para as buscas pessoal e domiciliar foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.
Nesse sentido, o Plenário desta CORTE SUPREMA julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1472570/SP, j. 24/02/2025, de minha relatoria, para reconhecer a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar. A ementa do julgado foi assim redigida:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma biqueira e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.
8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de crack, totalizando 7,9g”.
9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Divergência procedentes.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente